Tribunal: TJDFT
Processo: 0701383-26.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE NA HABILITAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de habilitação fraudulenta de linha telefônica.
2. Pedido do réu para exclusão ou redução do valor da indenização. Pedido do autor para majoração do valor fixado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve dano moral indenizável em razão da habilitação fraudulenta de linha telefônica; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser modificado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A habilitação fraudulenta de linha telefônica, sem verificação documental adequada, configura falha na prestação do serviço e viola o dever de cautela imposto pelo Código de Defesa do Consumidor.
4. A responsabilidade da empresa é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, bastando a demonstração do dano e do nexo causal para ensejar a obrigação de indenizar.
5. O réu não comprovou excludente de responsabilidade ou regularidade do procedimento de habilitação.
6. O valor da indenização por dano moral deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e extensão do dano, considerando o lapso temporal e o desfecho célere do procedimento criminal.
7. O quantum indenizatório fixado atende ao caráter compensatório e pedagógico, estando em consonância com os parâmetros jurisprudenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:"1. A habilitação fraudulenta de linha telefônica, sem verificação documental adequada, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da empresa. 2. O valor da indenização por dano moral deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto".
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII; 14, § 1o; CC, art. 944; CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1392469, 0714094-33.2020.8.07.0003, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 15/12/2021, DJe 17/01/2022.